Tribunal: TJBA
Processo: 8017781-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017781-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LEONOR BASTOS NERY Advogado(s): ADILSON NUNES ROCHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO DOMICILIAR INTEGRAL. PACIENTE IDOSA COM DEPENDÊNCIA TOTAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. DEVER ESTATAL DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento c/c pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maria Leonor Bastos Nery contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié/BA, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº 8001139-24.2025.8.05.0141, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado à imediata implementação de tratamento domiciliar integral – home care – no âmbito do SUS, alegando ausência de elementos suficientes para configurar os requisitos do art. 300 do CPC. A agravante, idosa e acometida por sequelas neurológicas graves, pleiteia o serviço com base em prescrição médica da rede pública. Em sede liminar, foi deferido o efeito suspensivo ativo, impondo ao Estado da Bahia a implementação do tratamento no prazo de cinco dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência que determine ao Estado o fornecimento de internação domiciliar integral – home care – a paciente idosa, em situação de extrema debilidade e com prescrição médica específica expedida por profissional da rede pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a concessão de atendimento domiciliar integral quando presente a necessidade clínica, independentemente da comprovação de risco absoluto à vida, sendo suficiente a demonstração de risco à saúde e dignidade do paciente, especialmente quando amparada por prescrição médica idônea. Os documentos médicos constantes dos autos atestam, com riqueza de detalhes, que a agravante encontra-se em estado de dependência total, acamada, alimentada por sonda, e necessitando de cuidados contínuos por equipe multidisciplinar, incluindo técnica de enfermagem 24h, fisioterapia e fonoaudiologia. A negativa administrativa, fundada em critérios genéricos e ausência de elementos técnicos nos laudos, não prevalece diante da prescrição de profissional da própria rede pública, cuja avaliação deve ser respeitada, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e do STJ. A inserção da paciente em programa assistencial de menor complexidade não afasta a obrigação estatal de cumprir a prescrição médica mais atual, detalhada e compatível com o quadro clínico gravíssimo apresentado. A negativa estatal implica risco concreto de agravamento do quadro de saúde da agravante e afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF/88), configurando os requisitos da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Estado deve fornecer tratamento domiciliar integral – home care – quando presente prescrição médica idônea, emitida por profissional da rede pública, que ateste a necessidade clínica decorrente de quadro de dependência total do paciente. A exigência de risco absoluto à vida não é condição para concessão de tutela provisória em matéria de saúde, sendo suficiente a demonstração de risco à saúde e à dignidade da pessoa. O Judiciário não pode substituir o juízo técnico do profissional assistente, salvo quando comprovada sua inadequação ou ausência de fundamentos clínicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei 8.080/1990, art. 19-I; Lei 10.741/2003, art. 15, § 1º, IV; Lei 13.146/2015, art. 18, § 4º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1303664/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.10.2018, DJe 10.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017781-10.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA LEONOR BASTOS NERY e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .